Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709024-59.2021.8.07.0016 RECORRENTE: IGOR MORAES OTERO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sendo apta a embasar o decreto condenatório. 2. O tipo penal de violação de domicílio, previsto no artigo 150, “caput”, do Código Penal, estabelece ser crime entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. 3. Os relatos da vítima, tanto na fase inquisitorial como em juízo, corroborados pelo depoimento judicial de informante e da parcial confissão do réu, no sentido de que esse entrou na residência dela, sem autorização, impõem a manutenção da condenação pelo crime de violação de domicílio. 4. Tendo em vista que o crime de violação de domicílio não foi praticado com emprego de violência ou grave ameaça e que foram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, a ser fixada pelos Juízo das Execuções Penais, com a revogação da suspensão condicional da pena, por ser benefício subsidiário e menos favorável ao réu. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 150 do Código Penal, pleiteando a desclassificação do crime de violação de domicílio para o delito previsto no artigo 345 do mesmo diploma normativo, sustentando a melhor adequação típica. Requer, ainda, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 150 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Delineado os contornos do acervo probatório, verifica-se que, diversamente do argumentado pela Defesa técnica, a conduta do agente se amolda ao crime de violação de domicílio. (...) Também não merece guarida o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para a de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal). (...) Para que fosse configurado o delito acima descrito, a alegada pretensão do autor deveria ser legítima. Entretanto, conforme declaração da vítima e de seu filho, o réu fora até a residência para recolher presentes que havia dado para a ofendida. Não convence, portanto, a versão do acusado de que, ao invadir o local, o fez com o objetivo de reaver bens próprios. A alegação está isolada e não guarda consonância com as demais provas orais produzidas” (ID 43438097). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o Tribunal de origem não se manifestou sobre referida matéria. Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025